Tribunal: STF
Processo: HC 98082
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. 
   INEXISTÊNCIA. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - Afigura-se 
   razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no 
   processamento da ação penal provocado pela defesa. 
II - Ademais,
   a atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido da 
   proibição de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito 
   de entorpecentes, que decorre da inafiançabilidade imposta pelo 
   art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e da vedação legal 
   imposta pelo art. 44 da Lei 11.343/06. Precedentes.
III - Ordem 
   denegada.